Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702606-36.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TACIO MOREIRA LEAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIALETICIDADE RECURSAL. ADEQUADA IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA SUCINTA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CARREIRA ATIVIDADES RODOVIÁRIAS DO DER/DF. ALEGADA TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PARA A CARREIRA PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL. CARGOS DE MESMA COMPLEXIDADE E REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para que fosse declarada a nulidade da transposição do seu cargo, de Técnico de Atividades Rodoviárias da Carreira Atividades Rodoviárias do DER-DF, para o cargo de Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura, da Carreira Planejamento Urbano e Infraestrutura do Distrito Federal, realizada por meio da Lei Distrital 6.448/2019, a qual alterou a Lei 5.195/2013. Além da nulidade da alegada transposição, requereu na inicial o pagamento de todas as diferenças remuneratórias decorrentes do ato, no montante de R$ 3.298,51 (três mil, duzentos e noventa e oito reais, cinquenta e um centavos), conforme emenda à inicial, ID 21117136. Em suas razões, suscita a preliminar de ausência de prestação jurisdicional, ao argumento de que a sentença foi genérica e não analisou os argumentos agitados na inicial, desse modo violando o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil. No mérito sustenta, sem síntese, a inconstitucionalidade da transposição. II. A peça recursal apresenta clareza quanto às teses pelas quais se combate a sentença. Embora reproduzam em grande parte os termos da inicial - e não poderia ser diferente, sob o risco de configurar inovação recursal - também impugnam de maneira fundamentada e específica a sentença recorrida. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. III. Não prospera a alegação de que a sentença seria genérica, configurando ausência de fundamentação. A propósito, dispõe o Enunciado 162 do FONAJE: "Não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no artigo 38, caput, da lei 9.099/95". Ademais, a sentença mostra-se suficientemente fundamentada, tendo atendido ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. IV. O cerne da controvérsia reside em saber se o artigo 20 da Lei 5.195/2013, com a redação dada pela Lei 6.448/2019 padece de nulidade por violar a regra do concurso público. V. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, expresso na Súmula Vinculante n. 43: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido." Não obstante, a doutrina esclarece que apesar do rigor da Súmula Vinculante n. 43, há hipóteses de provimento derivado constitucionais. Entre estas, recorda-se a alteração entre carreiras mediante "aproveitamento", expressamente previsto no art. 41, § 3.° da Constituição Federal. VI. Na situação vertente, por não ter ocorrido alteração para cargo de maior complexidade, não se trata de modalidade inconstitucional de transposição. Com efeito, de acordo com Maria Sylvia Di Pietro "O entendimento do STF só tem sido abrandado em hipóteses em que as atribuições são semelhantes e desde que os servidores tenham prestado concurso público em cargo da mesma natureza" (Maria Sylvia Di Pietro, obra citada). VII. No caso, inexiste significativa divergência entre as atribuições gerais do cargo Analista de Gestão e fiscalização Rodoviária, da Carreira de Gestão e Fiscalização e do cargo Técnico de Planejamento e Gestão Urbana e Regional, da Carreira Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal, revelando-se legítima a reestruturação levada a efeito pela Administração. Ademais, não houve violação ao imperativo do concurso público, pois os integrantes da carreira Gestão e Fiscalização Rodoviária ingressaram por meio de certame público de complexidade compatível com o cargo da nova carreira, com o mesmo grau de instrução, uma vez que quando do ingresso da parte recorrente o cargo que ocupava na carreira Atividades Rodoviárias era de nível médio, inexistindo, ademais, prejuízo ou significativo acréscimo remuneratório. Também inexiste violação por não ter ocorrido a extinção do cargo anterior, pois a lei 6.448 tem em vista determinadas especialidades das carreiras absorvidas, cujos cargos devem ser destinados a novas especialidades, conforme estabelece o artigo 4° da citada lei. Precedente: (Acórdão 866230, 20140020176399ADI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 28/4/2015, publicado no DJE: 21/5/2015. Pág.: 48). VIII. Quanto à diferença remuneratória, a parte recorrente não logrou demonstrar a alegada redução salarial, pois o contracheque de Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária (ID 21117117) contempla verbas transitórias, como diferença de décimo terceiro. De outro vértice, o contracheque de Técnico de Planejamento Urbano (ID 21117119) apresenta uma "VPNI" que evita a redução remuneratória, o que confere arrimo à alegação da parte recorrida no sentido de que inexiste diferença remuneratória em detrimento da parte recorrente (ID 21117148). IX. A alegação de que haveria prejuízo ao servidor porque demoraria mais tempo para alcançar o último nível da carreira não prospera, pois neste particular se trata, efetivamente, de alteração de regime jurídico, sendo certo que "não há direito adquirido a regime jurídico, no qual se inclui o nível hierárquico que o servidor ocupa na carreira." (AI 608.441 Ag, 1.a T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.03.2009, DJe 17.04.2009). X. Em conclusão, a Lei 6.448/2019, ao alterar a Lei 5.195/2013 procedeu a legítima reorganização da estrutura funcional das carreiras nela referidas, em atenção à eficiência administrativa, inexistindo violação ao artigo 19, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal. XI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. (Acórdão 1307873, 07026063620208070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 23060477 e 23060478). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação à súmula vinculante n. 43 e aos arts. 5o, XXXV, 37, caput e II, e 48, X, todos da CF/88. Entretanto, a discussão se refere ao suposto direito do autor, servidor concursado da carreira Técnico de Atividades Rodoviárias do DER/DF, ao não remanejamento para a carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do DF, que se deu por força da Lei Distrital n. 6.448/19. O acórdão registrou que, nada obstante a previsão da súmula vinculante n. 43, há hipóteses de provimento derivado constitucionais e que, no presente caso, por não ter ocorrido alteração para cargo de maior complexidade, não se trata de modalidade inconstitucional de transposição. Concluiu-se que “inexiste significativa divergência entre as atribuições gerais do cargo Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária, da Carreira de Gestão e Fiscalização e do cargo Técnico de Planejamento e Gestão Urbana e Regional, da Carreira Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal, revelando-se legítima a reestruturação levada a efeito pela Administração”. Assim, restou decidido que a Lei 6.448/2019, ao alterar a Lei 5.195/2013 procedeu a legítima reorganização da estrutura funcional das carreiras nela referidas, em atenção à eficiência administrativa, inexistindo violação ao artigo 19, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Nessa acepção, ressoa claro que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF